Tribunal: TJSP
Processo: 1004858-40.2020.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - ÔNUS DA PROVA A CARGO DE QUEM SE CONSIDERA CREDOR – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA DEMONSTRADA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.